Tribunal: STF
Processo: STP 1080
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Sobrestamento de concurso público para o cargo de Policial Penal.  Procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1. 	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que determinou o sobrestamento de concurso público para o provimento de cargos de policial penal no Estado do Ceará.
2.	Fatos relevantes. O edital original previa que, para aprovação na prova objetiva, o candidato deveria alcançar, cumulativamente, o acerto mínimo de 50% das questões em cada disciplina e 60% da pontuação total. Após a aplicação conjunta das provas objetiva e discursiva, a primeira exigência foi reduzida, passando a ser necessário acertar 1 questão por disciplina. Apontou-se de que a medida seria necessária para evitar o esvaziamento do certame e garantir o preenchimento das 600 vagas disponíveis. Diante da alteração, um candidato prejudicado noticiou o fato ao Ministério Público, que ajuizou ação civil pública pedindo a suspensão do concurso.
II.	Questão em discussão
3.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à segurança públicas).
III.	Razões de decidir
4.	Ao reconhecer a existência de estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, esta Corte identificou problemas estruturais relacionados ao déficit de pessoal, à sobrecarga e à falta de capacitação de servidores em unidades prisionais. Não por acaso, o Plano Pena Justa estabelece medidas para a valorização da carreira de Policial Penal.
5.	Os dados apresentados revelam  a urgência no provimento de cargos de Policial Penal no Ceará. A escassez de efetivo: (i) compromete a segurança das unidades prisionais; (ii) sobrecarrega a Polícia Militar, que precisa deslocar recursos humanos para funções de custódia; e (iii) impede a abertura e o pleno funcionamento de novas unidades.
6.	A suspensão do concurso público já em fase avançada pode causar dano maior do que aquele que se pretende evitar. Em tal cenário, refazer a ordem de classificação - para que figurem primeiro os candidatos aprovados pela regra original (e mais rigorosa) e depois os que foram aprovados de acordo com a regra retificada - constitui solução equânime e proporcional para o impasse.
IV.	Dispositivo
7.	Pedido que se julga procedente, de modo a permitir que o concurso público tenha sequência, desde que o Estado do Ceará implemente a proposta de retificação da ordem de classificação.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput e II; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: ADPF 347 (2023), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso.

1.	Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Estado do Ceará, que impugna decisão liminar que determinou o sobrestamento do concurso público para provimento de cargos de Policial Penal.
 
2.	Em sua versão original, o Edital n° 007/2024-SAP previa que, para obter aprovação na prova objetiva, o candidato deveria atingir 50% da pontuação em cada disciplina. Após a aplicação conjunta das provas objetiva e discursiva, essa exigência foi reduzida, passando a ser necessário acertar 1 única questão por disciplina (Edital de Retificação nº 010/2024). Apontou-se de que a medida seria necessária para evitar o esvaziamento do certame e garantir o preenchimento das 600 vagas disponíveis. Um candidato que se sentiu prejudicado deu notícia do fato ao Ministério Público do Estado do Ceará, que, então, ajuizou ação civil pública para questionar a licitude da modificação do critério. Sustentou que a supressão da exigência prevista no edital original compromete a isonomia entre os candidatos e a segurança jurídica. Requereu, em liminar, a suspensão do concurso  (autos nº 3026881-78.2024.8.06.0001).

3.	O juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza indeferiu o pedido liminar. Em sede de agravo de instrumento, o relator deferiu a tutela de urgência, para suspender o andamento do certame. Entendeu que a alteração, ainda que anterior à publicação dos resultados, tinha o potencial de violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e afetar a ordem de classificação dos candidatos (autos nº 3009087-13.2025.8.06.0000).

4.	Essa decisão constituiu o objeto do presente pedido de suspensão. O Estado do Ceará sustenta que a paralisação do concurso público acarreta grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Alega que a alteração promovida no edital teve por finalidade evitar o esvaziamento do certame e assegurar o preenchimento das 600 vagas imediatas, já que o critério original resultaria em um número diminuto de aprovados - pouco mais de 300 (trezentos) candidatos estariam aptos a prosseguir no certame. Defende que a retificação foi realizada antes da divulgação de qualquer resultado, isto é, antes da expectativa legítima de aprovação, razão pela qual não houve violação à segurança jurídica ou prejuízo aos demais participantes. 

5.	Informa que o concurso encontra-se em fase avançada, com duas turmas do curso de formação já concluídas, totalizando 640 candidatos integralmente aptos. Aponta que uma terceira turma de 299 alunos teria previsão de formação em setembro de 2025. Argumenta que a suspensão do certame compromete diretamente a recomposição do quadro funcional e a abertura de novas unidades prisionais, como as UPECTs (Unidade Prisional de Educação, Capacitação e Trabalho) Horizonte e Maracanaú. Entende que essas medidas cruciais para o atendimento de compromisso firmado entre os Poderes Executivo e  Judiciário locais para a superação do "estado de coisas inconstitucional" no sistema penitenciário, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347. Destaca que cerca de 700 policiais militares estão deslocados do policiamento ostensivo para atuarem no sistema prisional, comprometendo a segurança pública geral.

6.	Quanto à lesão à economia pública, o requerente informa que já desembolsou cerca de R$ 7.608.000,00 (sete milhões, seiscentos e oito mil reais), correspondente a 90% do contrato com a banca organizadora do concurso. Conclui, assim, que a paralisação do certame implicaria o desperdício dos recursos investidos nas etapas anteriores e  novos custos para o eventual relançamento do concurso. Aponta, ademais, que os candidatos em curso de formação ficarão desamparados, seja pela perda da respectiva bolsa pecuniária, seja pela incerteza e pela insegurança da própria finalização do concurso. Requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada.

7.	O Ministério Público do Estado do Ceará (MPE/CE), autor da ação de origem, apresentou contestação. Alega, preliminarmente, que a medida de contracautela não pode ser conhecida, dada a ausência de exaurimento da instância ordinária, já que há pedido de reconsideração pendente e não foi interposto o recurso cabível contra a decisão monocrática que concedeu a liminar. Além disso, argumenta que: (i) o requerente não comprovou a existência de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas; (ii) a liminar deferida “apenas restaurou o status quo jurídico e impediu a consumação de um ato administrativo com evidente vício de legalidade”; (iii) a medida é “dotada de razoabilidade e proporcionalidade, pois apenas suspende provisoriamente a continuidade do certame, evitando prejuízos futuros a candidatos que já cumpriram os critérios originalmente válidos”; (iv) as alegações do ente estadual subvertem a hierarquia existente entre o interesse público primário (legalidade e moralidade) e o interesse público secundário (conveniência e oportunidade administrativas); e (v) a paralisação temporária do certame não implica a perda do valor investido, pois o concurso ainda não foi anulado.

8.	A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Tutela Provisória. Concurso público para o cargo de policial penal do Ceará. Exame das cláusulas do edital, bem como de legislação infraconstitucional e das premissas fáticas delineadas nos autos. Não cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, da medida de contracautela perante a Suprema Corte. A modificação de regra editalícia no decorrer do certame é cabível apenas quando há alteração da legislação de regência da carreira pública. Precedentes. Parecer por que o pedido de suspensão seja indeferido.

9.	Diante da complexidade da matéria objeto da suspensão, determinei o encaminhamento do feito para o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), para a realização de audiência de conciliação. Contudo, o ato foi cancelado em razão da impossibilidade de participação do representante do MPE/CE.

10.	Na sequência, o Estado do Ceará  reiterou as razões para a suspensão da decisão impugnada e apresentou proposta nos seguintes termos (petição nº 103.972/2025):

 “De toda sorte, e visando retomar o certame que, como dito, é absolutamente fundamental à consecução da política pública penitenciária, inclusive dentro do contexto de avanços e compromissos resultantes da ADPF 347, o Estado do Ceará propõe seja retomado o certame (que já está em sua última fase), com a divulgação de duas listas de resultados. Uma delas formatada a partir das regras originárias (e mais rigorosas) do Edital nº 007/2024- SAP, de 10 de abril de 2024; e a outra, a partir das regras implementadas pelo Edital de Retificação nº 010/2024, com ordem classificatória sequencial, ou seja, em continuidade a do último classificado na primeira lista (original).”

11.	O  MPE/CE discordou da proposta de conciliação, por considerar que a aceitação implicaria, na prática, o reconhecimento da total improcedência do pedido formulado na ação de origem, com o que anuiu a Procuradoria-Geral da República.

12.	É o relatório. Decido.

13.	De início, afasto a alegação de que o pedido de suspensão não deveria ser conhecido, em razão da pendência de pedido de reconsideração ou da ausência de interposição de agravo interno na origem. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que o exaurimento da instância recursal não é pressuposto para a formulação de pedido de contracautela nesta Corte, desde que presentes os requisitos legais exigidos pela legislação de regência. Nesse sentido: SL 1.656 MC-Ref, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 02.10.2023; SS 2.660-AgR e STA 101-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, j. em 17.03.2008; e Pet 2.455, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em 13.03.2003.

14.	A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

15.	De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à exigência constitucional de realização de concurso público (art. 37, caput e II, da Constituição) e ao atendimento dos compromissos assumidos na ADPF 347, em que esta Corte reconheceu estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário.

16.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

17.	Ao analisar o caso, identifico grave lesão à ordem e à segurança públicas que justifica o deferimento da providência pleiteada. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, caracterizado pela “violação massiva de direitos fundamentais dos presos” (ADPF 347, em que fui redator para acórdão, j. em 03.10.2023). Na ocasião, foram identificados problemas estruturais relacionados ao déficit de pessoal, à sobrecarga e à falta de capacitação de servidores em unidades prisionais. Não por acaso, o Plano  Pena Justa, homologado por esta Corte, estabelece medidas voltadas à regulamentação da carreira de policial penal, melhoria das condições de trabalho, promoção de saúde mental, revisão de perfis profissiográficos e  capacitação contínua (ADPF 347 HomologProcEstrutural, sob minha relatoria, j. em 19.12.2024).

18.	Na hipótese, a nomeação de novos servidores é uma medida estruturante para o sistema carcerário estadual. Confira-se trecho relevante da manifestação do Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização (petição nº 84.887/2025):

“(...) é relevante explanar o contexto de urgência na realização deste concurso público para o preenchimento dos cargos vagos de Policial Penal.
    1) Atualmente, cerca de 700 policiais militares estão deslocados de suas funções para atuarem no sistema prisional devido ao déficit de policiais penais na Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP). Portanto, esse policiais militares exercem função estranha àquela prevista na repartição constitucional de competência dos órgãos de segurança pública (art. 144 da CF/1988). Em vez de exercerem o patrulhamento ostensivo no exercício da segurança pública preventiva, tais policiais militares atuam como policiais penais. Esta solução pragmática e precária demanda rápida resolução, a qual só poderá ser implementada com o provimento dos cargos vagos através deste concurso público. 
    2) Ainda nesse contexto, a Unidade Prisional de Educação, Capacitação e Trabalho - UPECT Horizonte, recentemente construída e entregue, demanda cerca de 160 policiais penais para seu funcionamento, o qual, igualmente, depende de regular conclusão do concurso público para entrar em operação. Esta unidade tem grande importância em razão de seu escopo de ressocializar os detentos através de cursos, treinamentos profissionais e trabalho em parceria com empresas locais. 
    3) Além disso, a UPECT Maracanaú, que recentemente foi aberta para recebimento de presos de menor periculosidade, demanda de 42 policiais penais, dependendo também do provimento dos cargos através do concurso para seu regular funcionamento. 
    4) Ressalve-se que a URGÊNCIA na conclusão do Certame visa também suprir a necessidade do preenchimento das vacâncias geradas ao longo dos anos devido às mais variadas causas, tais como, falecimento ou aposentadoria de servidores efetivos, bem como das exonerações e demissões já corriqueiras da Administração Pública.”

19.	Nessas circunstâncias, a urgência no provimento de cargos de policial penal no Estado do Ceará soa inquestionável. O sistema penitenciário estadual — e, de modo geral, todo o sistema brasileiro — enfrenta situação crítica de vulnerabilidade. A escassez de efetivo não apenas compromete a segurança interna das unidades prisionais, mas também sobrecarrega a Polícia Militar, que precisa deslocar recursos humanos para funções de custódia. Prejudica-se o policiamento ostensivo e, consequentemente, a segurança da população. Além disso, a abertura e o pleno funcionamento de novas unidades (como as UPECTs Horizonte e Maracanaú), apontadas como essenciais para desafogar o sistema, dependem diretamente da conclusão deste certame.

20.	O concurso público para policial penal é longo e complexo, com 8 (oito) etapas até a possibilidade de nomeação dos candidatos aprovados: (i) exame intelectual; (ii) avaliação biopsicossocial; (iii) teste de aptidão física; (iv) avaliação psicológica; (v) avaliação de saúde; (vi) procedimento de heteroidentificação; (vii) curso de formação profissional; e (viii) investigação social. Assim, nem mesmo a abertura imediata de novo concurso parece ser suficiente para atender à urgente demanda por novos servidores.

21.	No caso em análise, a suspensão do concurso ocorreu na etapa do curso de formação profissional, com duas turmas já concluídas, totalizando 640 candidatos aptos, e uma terceira turma do curso de formação em andamento, com 299 alunos matriculados. Ou seja: o certame estava próximo do fim, com a possibilidade de rápida nomeação de centenas de candidatos já aprovados no curso de formação ou que estão prestes a sê-lo.

22.	Em tal cenário, a proposta formalizada pelo Estado, de divulgar duas listas de resultados — uma conforme o edital original e outra em continuidade com a regra retificada — constitui solução equânime e proporcional para o impasse em discussão na ação de origem. Na ordem de classificação, devem figurar primeiro os candidatos aprovados de acordo com a regra original (e mais rigorosa) prevista no Edital nº 007/2024- SAP e depois os que foram aprovados de acordo com a regra retificada, estabelecida pelo Edital de Retificação nº 010/2024.

23.	A medida, de um lado, resguarda os direitos dos candidatos classificados pelos critérios mais rigorosos, que não podem ser prejudicados por alterações supervenientes no edital do concurso; de outro, viabiliza o preenchimento célere das vagas ociosas, essencial para a estruturação adequada do sistema prisional estadual. Trata-se de solução que minimiza ou até mesmo evita prejuízos aos bens jurídicos tutelados, ao passo que a simples suspensão do certame, sem considerar suas graves consequências, pode causar dano maior do que aquele que se pretende evitar.

24.	 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 3009087-13.2025.8.06.0000, de modo a permitir que o concurso público tenha sequência, desde que o Estado do Ceará implemente a proposta de retificação da ordem de classificação aqui apresentada. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.

Brasília, 8 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente